Tribunal: TJMT
Processo: 1002969-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002969-85.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (EMBARGANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (EMBARGANTE), ROSSI LOURENCO ADVOGADOS - CNPJ: 06.987.248/0001-74 (EMBARGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), ALDIVINO ANTONIO DE SOUZA NETO - CPF: 762.696.121-87 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), ROBINSON FERNANDO ALVES - CPF: 487.767.771-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA COUTINHO MACHADO - CPF: 554.965.801-10 (ADVOGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002969-85.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

ELIAS FARAH E SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ELIAS FARAH E SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH contra o acórdão Id. 172922173 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno proposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao instrumental interposto pelos Recorrentes contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1013583-19.2018.8.11.0003, deferiu o pedido de penhora de 50% das cotas sociais e empresa pertencente à ora Embargante
.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão “
quanto às questões suscitadas aos autos pelos Embargantes, violando em total integralidade o que dispõe os artigos 797 parágrafo único, 805 caput e parágrafo único, parágrafo único e 835 e o §1° do referido códex, ambos do CPCàs questões suscitadas artigos 797 parágrafo único, 805 caput e parágrafo único, parágrafo único e 835 e o §1° do referido códex, ambos do CPC
”, haja vista que a existência de constrição anterior não torna o imóvel ofertado em garanta impenhorável ou indisponível para responder e garantir os autos de origem e que o deferimento da penhora cotas sociais da empresa da Embargante (Semer Indústria e Comércio de Peças Ltda. EPP) é medida executiva que viola a gradação legal contida no art. 835 e o princípio da menor onerosidade excessiva.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazões - Id. 174800678.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023